Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717744-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO SIMONE GONÇALVES DE SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 157544822, autos originários) proferida na ação de repactuação de dívidas movida contra o BRB - BANCO DE BRASILIA S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por SIMONE GONÇALVES DE SOUZA em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S/A, com o objetivo de postular em sede tutela de urgência a ordem para determinar ao réu que limite “(b) 30% (trinta por cento) da margem consignável, conforme legislação específica distrital e jurisprudência deste Egrégio Tribunal; c) Subsidiariamente, não sendo o entendimento de Vossa Excelência pelo deferimento no limite de 30% (trinta por cento), seja considerado o limite do mínimo existencial, qual seja aquele referente às suas despesas básicas, divididas entre fixas e variáveis, que corresponde o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da possibilidade de aplicação do regramento introduzido pela Lei no 14.181/2021. Resta claro que os contratos debitados na folha de pagamento (contracheque) respeitam os limites da margem consignável e não há qualquer equívoco. Portanto, a impugnação recai sobre os empréstimos que estão sendo descontados em conta corrente. É louvável o esforço argumentativo da parte autora. Entretanto, com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Ora, é certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos externados em Recursos Repetitivos, onde a legalidade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março desde ano (2022) passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, não há como acolher ou sequer apreciar os argumentos de possibilidade de intervenção na relação contratual, a fim de afastar ou liminar a possibilidade de desconto da prestação em conta corrente, uma vez que a regra do art. 927 do Código de Processo Civil é clara ao impor à obediência ao precedente vinculativo, não havendo espaço, no caso em exame, para a análise do ‘distinguish’, porquanto o precedente adéqua-se perfeitamente à hipótese fática do autor. Ausente, portanto, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações). No tocante à argumentação de necessidade de aplicação do procedimento previsto pela Lei no 14.181/2021, compreendo que o legislador afastou a plena eficácia dos artigos 6o, incisos XI e XII, 54-A, §1o, 104-A e 104-C, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, ao prever a necessidade de regulamentação dos dispositivos por meio de ato do Poder Executivo. Todavia, recentemente, foi editado o Decreto Federal no 11.150, de 26/07/2022, que “regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor”. Nesse contexto, o art. 2° do Decreto n°. 11.150/22, dispõe que "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". Por sua vez, o art. 3o do mencionado decreto apresenta o conceito de mínimo existencial como “a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto”, ou seja, R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). A parte autora faz um malabarismo de argumentos e contas na peça de ingresso, mas analisando o extrato bancário de ID 138613986, verifica-se que há descontos de antecipação de férias, ou seja, antecipou o recebimento de um valor, e diversos descontos de compras por meio de cartão de débito, pagamento de boletos bancários e contas e água a luz. Os valores de consumo e despesas ordinárias (água, luz, aluguel, estudos etc) não se enquadram como dívidas de consumo, nos termos do artigo 4o do referido Decreto. A toda evidência, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, o que afasta a possibilidade neste momento de reconhecimento da probabilidade do direito, porquanto não há subsunção do fato à regra da Lei no 14.181/2021. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Consoante a petição inicial, a agravante-autora requer “a concessão da tutela de urgência em caráter liminar para determinar que seja compelida a instituição financeira e a comunicação remetida à folha de pagamentos do GDF e principalmente ao Banco BRB, nos termos do Art. 297, seguintes e Art. 300 do CPC, liminarmente a Proibição de realizar quaisquer descontos consignados ou de empréstimos nas contas correntes da parte autora no limite descritos adiante, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, como segue: a) A concessão da gratuidade da justiça; b) 30% (trinta por cento) da margem consignável, conforme legislação específica distrital e jurisprudência deste Egrégio Tribunal; c) Subsidiariamente, não sendo o entendimento de Vossa Excelência pelo deferimento no limite de 30% (trinta por cento), seja considerado o limite do mínimo existencial, qual seja aquele referente às suas despesas básicas, divididas entre fixas e variáveis, que corresponde o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).” (id. 155158000, autos originários). Da análise dos autos, verifica-se que a agravada-autora é servidora inativa da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, cargo de professora de educação básica (id. 155158009, autos originários). O contracheque do mês de janeiro de 2023 demonstra que a agravante-autora recebeu um salário bruto de R$ 10.561,38, tendo R$ 5.606,14 de descontos e recebeu salário líquido de R$ 4.955,24 (id. 155158009, autos originários). No referido contracheque de janeiro de 2023, constam nove empréstimos com a instituição agravada-ré, totalizando o desconto de R$ 2.778,76, o que não viola o limite legal de consignação em folha de pagamento. Em relação aos empréstimos com débito em conta corrente, trata-se de ato de liberalidade do correntista e, quanto à limitação dos descontos, a Segunda Seção do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1863973/SP (Tema 1085), Relatoria do em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, em 09/03/2022, fixou a seguinte tese jurídica: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Desse modo, não se afigura legítimo desconstituir, liminarmente, o pactuado nos contratos, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação voluntária da própria titular da conta corrente, conforme precedente vinculante acima destacado. Em princípio, portanto, não há ilicitude nos descontos realizados pela instituição requerida, o que, em juízo de cognição sumária, afasta a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência. Embora haja previsão legal de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda do devedor e o enquadram, em tese, na situação de consumidor superendividado, art. 54-A, § 1°, do CDC, importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei 14.181/21, na qual está prevista, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores envolvidos, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. Portanto, o exame acerca da repactuação das dívidas enseja necessariamente a tentativa de conciliação, assim como a apresentação do plano de pagamento, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência na forma requerida pela agravante-autora. Além disso, a ausência de probabilidade da pretensão inicial também está evidenciada na circunstância de a autora indica o valor equivalente a R$ 4.000,00 como sendo o mínimo existencial (id. 155158000, autos originários), o que representa valor muito superior àquele estabelecido no art. 3o do Decreto 11.150/22 correspondente a 25% do salário mínimo vigente na data de sua publicação em 27/5/22. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito da agravante-autora. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora